Tribunal: TJSP
Processo: 2244108-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Empréstimos consignados. Ação cominatória. Etapa de cumprimento de sentença. Decisão que assina prazo para o executado cumprir o comando de limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida do exequente exarado na sentença exequenda, sob pena de incidir em multa cominatória. Irresignação improcedente. Multa cominatória atrelada ao comando da sentença que tem fundamento

Ementa:
Agravo de instrumento. Empréstimos consignados. Ação cominatória. Etapa de cumprimento de sentença. Decisão que assina prazo para o executado cumprir o comando de limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida do exequente exarado na sentença exequenda, sob pena de incidir em multa cominatória. Irresignação improcedente. Multa cominatória atrelada ao comando da sentença que tem fundamento legal expresso no art. 537 do CPC, e que nada tem de exagerado para uma instituição financeira do porte da ré. Prazo fixado para o cumprimento, de 15 dias, perfeitamente factível, até mesmo porque o preceito da sentença nada mais fez que confirmar ordem de antecipação de tutela, nesse mesmo sentido, concedida ao início do procedimento. Montante global da multa que, de toda sorte, poderá ser discutido na oportunidade de que trata o art. 537, § 1o, I, do CPC, se for o caso.

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2244108-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado JESUS ANTONIO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244108-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2244108-04.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: BARRETOS 2a Vara Cível
Agravante: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
Agravado: JESUS ANTONIO DE OLIVEIRA
MM. Juiz de primeiro grau: Carlos Fakiani Macatti
Voto no 36.203
Agravo de instrumento. Empréstimos consignados. Ação
cominatória. Etapa de cumprimento de sentença. Decisão que
assina prazo para o executado cumprir o comando de limitação
dos descontos a 30% da remuneração líquida do exequente
exarado na sentença exequenda, sob pena de incidir em multa
cominatória. Irresignação improcedente. Multa cominatória
atrelada ao comando da sentença que tem fundamento legal
expresso no art. 537 do CPC, e que nada tem de exagerado para
uma instituição financeira do porte da ré. Prazo fixado para o
cumprimento, de 15 dias, perfeitamente factível, até mesmo
porque o preceito da sentença nada mais fez que confirmar
ordem de antecipação de tutela, nesse mesmo sentido, concedida
ao início do procedimento. Montante global da multa que, de
toda sorte, poderá ser discutido na oportunidade de que trata o
art. 537, § 1o, I, do CPC, se for o caso.
Negaram provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244108-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1. Agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em processo de ação cominatória, ora na etapa de
cumprimento de sentença, demanda proposta por JESUS ANTONIO DE
OLIVEIRA, exequente/agravado, em face de BANCO SANTANDER BRASIL
S/A, executado/agravante.
Insurge-se o banco agravante contra decisão que
assinou prazo de 15 dias para que o recorrente cumpra a sentença
exequenda, limitando os descontos em folha de pagamento a 30% da
remuneração líquida do exequente, sob pena de incidir em multa
cominatória diária de R$ 100,00, limitada aos valores dos contratos (fl. 5 dos
autos do incidente).
Como fundamentos do pedido de reforma,
sustenta o agravante, em síntese, ser desnecessária e exagerada a multa
cominada no caso dos autos, porquanto “em momento algum se negou a
cumprir”. Pondera, mais, ser “exíguo” o prazo fixado para atendimento do
comando
cumprimento,
insistindo no pretendido cancelamento da
indigitada multa, com vistas a evitar enriquecimento indevido.
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244108-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2. Não procede a irresignação.
A determinação dirigida ao agravante e a multa
cominatória a ela atrelada têm fundamento legal expresso no art. 537 do
CPC, o que não se discute.
Ainda, a multa cominada, de R$ 100,00 por dia,
nada tem de exagerado para uma instituição financeira do porte da
agravante. Por outro lado, o prazo fixado para o
cumprimento do comando, de 15 dias, é mais que suficiente para que o
agravante dê atendimento ao decidido, tanto mais porque o preceito nada
mais faz que confirmar tutela de urgência nesse mesmo sentido, concedida
ao início do procedimento.
De toda forma, haverá condições plenas de
discussão sobre o montante acumulado da multa, para efeito de eventual
redução, mesmo após o trânsito em julgado, nos termos do que dispõe o art.
537, § 1o, I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244108-04.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Posto isso, meu voto nega provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator